Tribunal: TJES
Processo: 5036150-52.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5036150-52.2022.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

APELADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
- AÇÃO
ANULATÓRIA
DE MULTA APLICADA P
ELO

PROCON
ESTADUAL – MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA SEM
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E
DA
PROPORCIONALIDADE –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA REDUZIR O VALOR FIXADO ADMINISTRATIVAMENTE.

1.

A
sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor
tem como fundamento o

p
oder de
p
olícia

que o P
ROCON
detém para
aplicar
multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei
nº
8.078/1990, independentemente da reclamação
ter
s
ido

apresentada
por um
ou vários
consumidor
es
.
Precedentes do STJ.

2
. A
validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 24.210,00 (vinte e quatro mil, duzentos e dez reais) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por reclamação consistente na
cobrança indevida de faturas mensais nos valores de R$ 125,00 e R$ 625,40
.
Mant
ida a redução realizada na sentença
em
R$ 10.652,40 (dez mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos).

5. Recurso
des
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA DE VOTOS,

NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES, 05 de novembro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036150-52.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5036150-52.2022.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

APELADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
- AÇÃO
ANULATÓRIA
DE MULTA APLICADA P
ELO

PROCON
ESTADUAL – MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA SEM
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E
DA
PROPORCIONALIDADE –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA REDUZIR O VALOR FIXADO ADMINISTRATIVAMENTE.

1.

A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia

que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 24.210,00 (vinte e quatro mil, duzentos e dez reais) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por reclamação consistente na
cobrança indevida de faturas mensais nos valores de R$ 125,00 e R$ 625,40
. Mantida a redução realizada na sentença em R$ 10.652,40 (dez mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos).

5. Recurso
des
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA DE VOTOS
,
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES, 05 de novembro de 2024
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5036150-52.2022.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

APELADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O Colendo Superior Tribunal de justiça firmou o entendimento de que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia

que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]

VIII - Agravo Interno improvido”.

(STJ, AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

[...]

5. Recurso Especial provido.”

(STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...].

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

Infere-se dos autos que a apelada não produziu provas com intuito de infirmar os fundamentos da decisão proferida pelo PROCON/ES nos autos do processo administrativo nº 32.001.001.11-0069519, quanto ao reconhecimento da infração consumerista consistente na cobrança indevida de faturas mensais nos valores de R$ 125,00 e R$ 625,40.

Não obstante, a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, é possível o controle, pelo Poder Judiciário, de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, entre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes.

Analisando os elementos contidos nos autos, verifica-se que a decisão administrativa proferida pelo PROCON/ES, embora tenha respeitado o contraditório e a ampla defesa e esteja fundamentada na infração às normas de proteção e defesa do consumidor, não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A multa administrativa fixada no valor de R$ 24.210,00 (vinte e quatro mil, duzentos e dez reais) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por reclamação de consumidor em razão da cobrança indevida de faturas mensais nos valores de R$ 125,00 e R$ 625,40.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim do apelante, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – R$ 10.652,40 (dez mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) – observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57,
caput
) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, é vedado reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte interessada pleiteando a redução da multa.

É que embora o objetivo da punição seja educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em definitivo em 13% (treze por cento) sobre o valor da multa reduzida.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5036150-52.2022.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

APELADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO
VISTA

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

em face de sentença proferida
em ação ordinária ajuizada

em seu desfavor por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
,
cujo
decisum

acolheu a
pretensão autoral
para reduzir o valor da multa aplicada no Processo administrativo n.
32.001.001.20-0021687

pela metade (R$ 10.652,40).

O
dout
o
relator
Des
.
Subst. Luiz Guilherme Risso negou provimento
ao apelo
por considerar que
“
A multa administrativa fixada no valor de R$ 24.210,00 (vinte e quatro mil, duzentos e dez reais) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por reclamação de consumidor em razão da cobrança indevida de faturas mensais nos valores de R$ 125,00 e R$ 625,40”.

Pedi vista dos autos para examinar com acuidade a situação dos autos,
circunstância que ensejou minha divergência de convicção.

Pois bem.
Como é cediço,
a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

Nessa esteira,
é certo que
a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como deve preceder ações governamentais no sentido de
proteger
efetivamente
o consumidor
, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Imperioso sobrelevar, ademais, que "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).
” (
STJ
, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

E, na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste e. Tribunal de Justiça que “
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,
aplicando-se a multa que convier ao caso.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Cumpre notar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas, tão somente, verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

Tal ocorre pois “
é sabido que os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘
o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca
cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021).

Dito isso, faz-se necessário destacar que
a multa administrativa assume o caráter de
sanção dúplice
, com
VIÉS PEDAGÓGICO
e
SANCIONATÓRIO
,
não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de
DESESTÍMULO
ao infrator
, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pela Instrução de Serviço 001/2021, do Procon/ES, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados.

É o que se denota das fórmulas para cálculo das multas a serem aplicadas em cada processo administrativo, definidas nos Anexos da Instrução de Serviço 001/2021, ao
expressamente relacionar a
gravidade da infração
(
IG
)
, a vantagem auferida
(
VA
)
e a condição econômica do fornecedor
(
SE
), critérios exigidos pelo artigo 57, do CDC
, conforme se verá no transcorrer deste voto.

Preveem, ainda, os artigos 24 e 28, ambos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o seguinte em relação à
dosimetria da pena
:

Artigo 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator,
nos termos do art. 28 deste Decreto. [...]

Artigo 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Não suficiente,
com o fito de evitar casuísmos
, a autoridade administrativa, corretamente, estabeleceu,
no Anexo I, da Instrução de Serviço 001/2021, a
fórmula
matemática

a ser adotada na dosimetria da pena,
pautando-se, repise-se, nos critérios previstos no artigo 57, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor, senão vejamos:

ANEXO I

FÓRMULAS DE CÁLCULO

Fórmula aplicável a Processo Administrativo instaurado por Ato de Ofício:

VM = (MM X IG X SE X VA) X (AT) X (AG) X (REI)

Fórmula aplicável a Processo Administrativo Individual

VM = (MM X IG X SE X VA) X (AT) X (AG) X (REI) X (NP)

DESCRIÇÃO DA FÓRMULA

Onde:

VM =
Valor da Multa

MM =
Valor mínimo da multa = R$ 701,68 (setecentos e um reais e sessenta e oito centavos) ou seu valor atualizado, conforme o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE).

IG =
Índice de Gravidade da(s) Infração(ões) – Vide tabela constante no Anexo II.

SE =
Situação Econômica da Empresa – Vide tabela constante no Anexo IIII.

VA =
Vantagem Auferida – Vide tabela constante no Anexo IV.

AT =
Atenuantes – Vide tabela constante no Anexo V.

AG =
Agravantes – Vide tabela constante no Anexo VI.

REI =
Reincidência – Vide tabela constante no Anexo VII.

NP =
Número de Processos – Quantidade de Processos Individuais reunidos no mesmo procedimento

Não obstante, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, ser firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que,
apesar de o Procon dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita
em suas normativas internas
, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincula
rem
das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, tal aferição pelo Poder Judiciário, por óbvio,

não poderá ocorrer de maneira subjetiva,
sem
adentrar às especificidades do caso
concreto,
tampouco desvincilhar a controvérsia da análise
dos critérios e fórmulas estabelecidos na Instrução de Serviço 001/2021
.

Confira-se:

AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.

Relevante, novamente, consignar que, para que se valha do princípio da proporcionalidade, “
é evidente que se deve saber, antes de tudo, o que o prolator da decisão recorrida entende por ‘princípio da proporcionalidade’, a fim de que se observe o disposto no art. 489, § 1º, II, do CPC.
” (
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Deverá, por conseguinte, caso se entenda pela revisão do resultado decorrente da aplicação da fórmula de cálculo adotada pelo PROCON, serem explicitados quais elementos concretos levaram o Poder Judiciário a proceder à redução da penalidade,
não se admitindo, por seu turno, o

mero
emprego de conceitos jurídicos indeterminados (razoabilidade e proporcionalidade),
desprovidos de correlação com as
especificidades da causa.

Noutras palavras, a eventual redução deverá ser alcançada,
se for o caso
,
com base
na
indicação de
elementos concretos
que indiquem a superação
dos critérios objetivos estabelecidos na Instrução de Serviço 001/2021
.

Na hipótese,
trata-se de caso no qual, segundo narrado pel
o
própri
o
e. Relator,
persegue-se
a redução da multa aplicada pelo Procon/ES diante do

“
reconhecimento da infração consumerista consistente na cobrança indevida de faturas mensais nos valores de R$ 125,00 e R$ 625,40”.

Com a devida vênia,
não vejo ser
possível modificar o valor da multa simplesmente ignorando as fórmulas objetivamente traçadas pel
a Administração Pública
, sem que a legalidade ou constitucionalidade destas sejam, primeira e efetivamente, analisadas, de maneira criteriosa, por este órgão colegiado.

Ainda
no que pertine à penalidade de multa, verifico que esta foi calculada com amparo na sistemática e nos
critérios objetivos
fixados na Instrução de Serviço 001/2021, cuja
fórmula matemática
, como visto, atente aos requisitos estabelecidos no artigo 57, do CDC, notadamente à
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Tanto o é que a
gravidade da infração
(
IG
)

e
a
vantagem auferida
(
VA
)
,
junto
à

condição econômica do fornecedor
(
SE
)
,
critérios da fórmula de cálculo
prevista
na Instrução de Serviço 001/2021,
representam, rigorosamente,
as exigências prescritas n
o artigo 57, do CDC
,
ao dispor que “
A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo
”.

Dito isso
, classificou-se a
GRAVIDADE DA INFRAÇÃO

segundo
a
sua natureza e potencial ofensivo, enquadrando-a no
GRUPO I
I
,
do ANEXO
VI
II
, d
a Instrução de Serviço 001/2021
, resultando no
Multiplicador

6
.

Em relação à
VANTAGEM AUFERIDA
pelo fornecedor, esta foi classificada como de
caráter individual
,
motivo pelo qual foi atribuído o índice
1

ao cálculo
.

No que tange à
CONDIÇÃO ECONÔMICA
do fornecedor,
este foi classificado como
empresa de grande porte, com base na Lei Complementar nº 123/06, Lei Complementar nº 155/2016 e diretrizes do BNDS
.

Assim,

alcançou-
se
a
pena base
6
.000,00 VRTE
s
, correspondente a R$
24.210,00 (vinte e quatro mil e duzentos e dez reais
),
sobre a qual
incidi
u
como fator
atenuante o inciso II do artigo 25 do Decreto Federal 2.181/97, o que culminou na redução da multa utilizando-se o índice 0,8, nos exatos termos do Anexo V da Instrução de Serviço 001/2021, o que levou à redução da pena de multa para 4.
8
00,00 VRTE
s
, convertida em R$ 1
9
.
368
,
0
0 (
dezenove mil, trezentos e sessenta e oito reais).

Finalmente, dada a existência de circunstância agravante constante no inciso IV (deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências), do artigo 26 do Decreto Federal 2.181/97,
condições não infirmadas pela demandante
,
o valor da multa foi majorado aplicando-se o índice 1,
10
, fixando-a em
5
.
2
80,00 VRTE
s
, correspondente a R$
21
.
304
,
80
(
vinte e um mil, trezentos e quatro reais e oitenta centavos
), montante definitivo.

Como se vê “
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção,
que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Não por menos, “
Um dos critérios, de têmpera objetiva e isonômica, para evitar caráter irrisório ou confiscatório da multa administrativa sobrevém com a dosagem do seu valor conforme o porte econômico do contraveniente ("condição econômica do fornecedor"). Para esse fim, o órgão de defesa do consumidor lançará mão de informações públicas disponíveis ou, na carência destas, usará arbitramento razoável, facultado ao infrator - a qualquer momento, desde que até a prolação da decisão administrativa - comprovar documentalmente o real faturamento e condição econômica. Trata-se, por óbvio, de ônus processual, de defesa de interesse próprio disponível, portanto sujeito à preclusão, caso dele não se desincumba a tempo.
” (
STJ
; REsp n. 1.794.971/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/6/2020.)

Indene de dúvidas, portanto, que o processo administrativo em apreço encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais dispostos no
artigo 57, do CDC,
que compõem a dosimetria da pena e resultaram no montante arbitrado.

Não prospera, desta forma, a
vaga alegação de violação ao princípio da proporcionalidade suscitada na exordial,
assim como não prospera a assertiva de que os critérios do
artigo 57, do CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
, não teriam sido considerados pelo PROCON, na medida em que,
reitere-se,

expressa
e minuciosamente
considerados na fórmula
matemática
d
a Instrução de Serviço 001/2021

para a fixação da
penalidade
.

Notem, eminentes
D
esembargadores, que, embora suscit
e
violação principiológica,
a fornecedora/demandante
o fez de forma sobremaneira vaga,
sem contestar, em qualquer momento, a fórmula matemática adotada
na Instrução de Serviço 001/2021
,
o que deverá ser observado por este órgão colegiado sob pena de inovação da causa de pedir, ao arrepio do PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO, consagrado no artigo 141, do CPC/15.

S
equer indicou a demandante o porquê não seria a penalidade proporcional
e
quais seriam os elementos para tal convicção,
a fim de
, com isso, afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, valendo-se, apenas e tão somente, de
notável subjetividade
, sem qualquer
critério
, a ponto de comprometer a própria fundamentação de sua pretensão.

E
m momento algum
a fornecedora/demandante
relacionou
eventual descompasso d
a multa aplicada
aos respectivos critérios, quais sejam: a

gravidade da
infração
;
a
vantagem auferida
e
a sua
condição econômica
,
ônus que lhe competia.

É preciso observar que não estamos a tratar de infração à legislação consumerista praticada por pequenas empresas.
O caso envolve um
a gigante
do setor
de saneamento
.

“
No que tange à proporcionalidade da multa aplicada, o Tribunal a quo ressaltou que "a multa atende aos critérios legais e leva em conta o fator de porte econômico da embargante executada, seu rendimento bruto estimado, o número de infrações e a gravidade das infrações cometidas. (...)
O valor da multa é elevado porque deveria mesmo atender à magnitude do dano causado, mas não se revela excessivo ou desproporcional, porque está acercado da obediência dos parâmetros normativos contidos na lei e na Portaria PROCON nº 26/06, bem como da correspondência com os fatos".
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Com efeito, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

Por conseguinte
, caracterizada violação à legislação consumerista e por
consistir,
a
fornecedor
a
um
a
gigante d
o setor
de saneamento
, com
capital social
declarado
à Receita Federal de
R$ 3.894.819.970,00 (Tres bilhões, oitocentos e noventa e quatro milhões, oitocentos e dezenove mil e novecentos e setenta reais)
,
por certo que o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.

É
bom que se diga
que
a pretensão de minoração
, definitivamente, vai de encontro à defesa da legislação consumerista e contribui, inevitavelmente, para o contínuo e crescente congestionamento do Poder Judiciário, o qual, acrescido dos custos e do tempo necessário, inerentes ao acionamento das demandas,
faz parte da estratégia de divers
o
s
fornecedor
e
s que
insistem na prática de pequenos desvios abusivos.

R
ememore-se que a penalidade de multa aplicada pelo PROCON deverá, necessariamente, ser em valor expressivo para viabilizar a consecução de sua finalidade intimidativa e punitiva, sobretudo ao falar-se das empresas de grande porte, com o nítido viés de desestimular a repetição da ilegalidade praticada
o que, ato reflexo, promove a pacificação social e a redução da judicialização.

N
outras palavras, a redução almejada pelo fornecedor, caso acolhida, possui nítido condão de torná-la
inócua
, em prestigio ao
“ilícito lucrativo”
, “
fazendo a lógica do mercado sobrepor-se aos valores constitucionais
”
1
,
notadamente ao se ponderar o porte econômico da reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor dos consumidores,
servindo de incentivo para perpetuar o sistemático desrespeito ao ordenamento jurídico.

Neste espeque, lúcidas as ponderações do Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA no Recurso de Apelação Cível 5003352-77.2018.8.08.0024, ao afirmar que “
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da
alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”, concluindo a seguir que, in verbis:

“
Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

(...)

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.”

Destarte
, “
foram observados os critérios previstos nas normas infralegais aplicáveis, que levam em consideração para a sua quantificação a capacidade financeira do fornecedor; a gravidade das infrações; e a vantagem auferida
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Consequentemente,
apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON/
ES
, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória,
sobretudo do ponto de vista da sociedade.

“
Nesse sentido,
conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção administrativa, que visa, também, desestimular a ocorrência repetitiva de danos ao consumidor, a parte mais fraca da relação de consumo,
não se afigura de bom alvitre a redução da sanção pecuniária, mormente pela ausência de qualquer mácula na atuação da administração, seja na condução do procedimento administrativo sancionatório, seja no cálculo da reprimenda.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.045/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Nesse passo, a reforma do comando sentencial para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação da fornecedora ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, sobretudo com relação ao grau de zelo dos profissionais, local da prestação dos serviços, a complexidade da causa e o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda (11.11.2022), fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Posto isto,

data maxima venia
,
inauguro divergência
para

conhecer
e dar provimento a
o recurso interposto pelo PROCON/ES
de modo a

reformar a sentença
e
julg
ar
improcedente
a pretensão autoral
, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, devendo os ônus sucumbenciais serem arcados
pela apelada,
na forma supracitada
.

É como voto.

1
BONFIM, Marcos. O ilícito lucrativo como lacuna da responsabilidade civil brasileira. Consultor Jurídico. 06.12.2021. Disponível em: <
https://www.conjur.com.br/2021-dez-06/bonfim-ilicito-lucrativo-responsabilidade-civil-brasileira/
>. Acesso em: 16.02.2024, às 17h47min.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5036150-52.2022.8.08.0024

APTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO – VISTA

Apenas para rememorar, trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
em face de sentença proferida na ação ordinária ajuizada em seu desfavor por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, cujo
decisum
acolheu a pretensão autoral para reduzir o valor da multa aplicada no Processo administrativo n. 32.001.001.20-0021687 pela metade (R$ 10.652,40).

O e. Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por negar provimento ao apelo, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A multa administrativa fixada no valor de R$ 24.210,00 (vinte e quatro mil, duzentos e dez reais) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por reclamação de consumidor em razão da cobrança indevida de faturas mensais nos valores de R$ 125,00 e R$ 625,40.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim do apelante, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – R$ 10.652,40 (dez mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) – observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, é vedado reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte interessada pleiteando a redução da multa.

É que embora o objetivo da punição seja educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.”.

Por sua vez, o preclaro Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos inaugurou divergência para dar provimento ao recurso do Procon Estadual, mantendo incólume a multa fixada administrativamente, no patamar de R$ 24.210,00 (vinte e quatro mil, duzentos e dez reais), sendo acompanhado pelo culto Desembargador Raphael Americano Câmara.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho, respeitosamente, por acompanhar o voto de relatoria.

Como bem destacado no voto de Sua Excelência, Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, a infração consumerista a infração consumerista consistiu na cobrança indevida de faturas mensais nos valores de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) e R$ 625,40 (seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos).

Com efeito,
a fixação da multa deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que deve-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida,
excedendo sobremaneira
o próprio valor das faturas cobradas indevidamente
, revelando manifesta desproporção
.

Consigno que a redução para o valor de R$
10.652,40
(dez mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhado aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Veja-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA. 1. Segundo dispõe o art. 57 do CDC, a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 2. Tratando-se de sanções administrativas, não se pode perder de vista que tais devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Não há na legislação do Município de Vitória a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula, por meio da qual a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor traduzir-se-ão em valores maiores ou menores. 4. Na hipótese, a multa aplicada decorreu da omissão no atendimento da assistência técnica no período de garantia da TV LG 42LG50DCLCDHDD HDMI3. 5.
É evidente a desproporcionalidade da multa fixada em R$ R$23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), pois não guarda relação de coerência com a infração e nem mesmo com o valor da TV adquirida. Multa reduzida em sentença para R$12.000,00 (doze mil reais).
5. Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA desprovido. (TJES; AC 0017808-26.2015.8.08.0347; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Publ. 21/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI Nº 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA EM DECORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI CONSUMERISTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do Recurso Especial n. 1.115.078/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que a Lei n. 9.873/1999 é inaplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão limitação do âmbito espacial da Lei ao plano federal, a teor do que disciplina o seu artigo 1º, não havendo prescrição intercorrente em processo de aplicação de penalidade administrativa pelo órgão estadual de proteção e defesa do consumidor, dada a ausência de previsão legal. Precedentes do TJES. 3. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das Leis consumeristas. 4. A decisão administrativa apresenta, suficientemente, os fundamentos pelos quais foi aplicada a multa, de modo que cabia à instituição financeira, na qualidade de prestadora do serviço, demonstrar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem, julgadas abusivas, cujo ônus não se desincumbiu. 5. Em controle de legalidade da decisão administrativa, é vinculante a jurisprudência do c. STJ que declara, quanto à cobrança da tarifa de registro de contrato, a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado (RESP 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).6. Quanto à tarifa de cadastro, a jurisprudência do c. STJ, firmada em sede de recursos repetitivos representativos de controvérsia, é no sentido de que Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Recursos Especiais repetitivos n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, Relatora Ministra Maria ISABEL Gallotti, julgados em 28/8/2013, DJe 24/10/2013).7. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro Ler mais. .. Com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente STJ (Recurso Especial repetitivo).8. O processo administrativo atendeu às formalidades exigidas, com correta capitulação, adequação entre a descrição dos fatos e a infração, devendo prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados9.
O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 10. A redução do valor da multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) respeita os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal nº 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais nº 11.843/04, nº 12.302/05 e nº 12.393/06, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 11. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 12. Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. 13. Aplica-se o disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 14. Recursos conhecidos, para negar provimento ao recurso de BANCO VOTORANTIM S.A. E dar parcial provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, apenas para afastar sua condenação em custas processuais. (TJES; AC 5025837-66.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Publ. 22/03/2024)

Pelo exposto, acompanho o eminente relator, para negar provimento ao apelo.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares, vieram-me os autos para composição de quórum ampliado, na forma do art. 942, do CPC, diante da divergência instaurada no presente julgamento.

Rememoro que o eminente Relator, Des. Subst.
LUIZ GUILHERME RISSO
, negou provimento ao recurso para manter a sentença que reduziu a multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES de R$24.210,00 (vinte e quatro mil, duzentos e dez reais) para R$10.652,40 (dez mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), conclusão acolhida pelo eminente Des.
FÁBIO BRASIL NERY
.

O eminente Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, ao inaugurar divergência, deu provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido autoral, posição esta secundada pelo eminente Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
.

Conquanto os atos administrativos gozem de inegável presunção de legitimidade e veracidade, tenho que, no caso concreto, a multa aplicada destoa dos parâmetros previstos no art. 57,
caput
, do CDC.

A infração consumerista apurada em processo administrativo refere-se à cobrança indevida de faturas mensais de consumo de água nos valores de R$125,00 e R$625,40, de forma que a multa originária fixada pela autarquia, ao dar excessivo relevo à capacidade econômica da empresa pública, incorreu em desproporcionalidade se considerados, igualmente, a gravidade da infração e a vantagem auferida.

Daí porque acompanho as razões manifestadas pelo eminente Relator, bem como aquelas registradas pelo eminente Des.
FÁBIO BRASIL NERY
em seu voto, no sentido de que “
a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo a quo, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida, excedendo sobremaneira o próprio valor das faturas cobradas indevidamente, revelando manifesta desproporção
”.

Diante do exposto, acompanho o eminente Relator.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora